Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. PRECEDENTES. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA. MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESIGNIOS AUTONOMOS. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido do ora agravante de reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos apurados em duas ações penais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão, na espécie, presentes os requisitos eleitos pela norma penal para o reconhecimento da continuidade delitiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica integrante da política criminal, por meio da qual diversos crimes que preencham os requisitos legais previstos no art. 71, do Código Penal, são considerados como crime único, garantindo ao agente forma privilegiada na aplicação da reprimenda.
4. A teoria objetivo-subjetiva ou mista exige, para a caracterização do crime continuado, o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
5. Na situação posta, os crimes de roubo com o emprego de arma de fogo envolveram contextos de execução distintos, revelando a efetiva autonomia de cada fato, não cumprindo, assim, o requisito objetivo exigido. 5.1. O requisito subjetivo também mostra-se ausente, pois há pluralidade de dolo, visto que as condutas ilícitas não estão inseridas em um único contexto e nem integrantes de um dolo único, o que exclui a ficção do crime único e se traduz em simples reiteração de condutas criminosas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.